Tribunal: TJDFT
Processo: 0748420-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748420-28.2020.8.07.0000 RECORRENTES: VIVIANE CARVALHO DE SOUZA, ELIZABETE BARROS DE SOUSA RECORRIDO: ANTÔNIO CARLOS MACHADO E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 1.105. CPC. ROL DE HIPÓTESES. CABIMENTO DO AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PENHORA. CRÉDITO COM DESTINAÇÃO ANTERIOR. QUANTIA. INDISPONIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O art. 1.105 do CPC indica as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O parágrafo único amplia a possibilidade do recurso para as decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e inventário. 2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 3. A ordem de constrição é anterior à sentença e ao acordo realizado entre as agravantes e o agravado. Além disso, as quantias depositadas ou penhoradas ao longo do processo já estavam indisponíveis em razão da natureza jurídica da penhora determinada, contexto que inviabiliza a reforma da decisão agravada. 4. O acordo realizado entre as partes, ainda que tenha sido homologado judicialmente, não afasta a indisponibilidade das quantias penhoradas no processo originário. Esses valores sequer poderiam ser objeto de transação, uma vez que já estavam destinados, por ordem de penhora, ao pagamento do credor em processo distinto. 5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 6. Considera-se prejudicado o agravo interno cujo único objetivo é desconstituir decisão que indeferiu os efeitos da tutela em sede de agravo de instrumento. 7. Agravo interno prejudicado. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 83, § 24, e 502, ambos do CPC, 23 e 24, ambos do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), asseverando que os honorários devidos às insurgentes foram fixados em sentença e, ainda que houvesse penhora no rosto dos autos, o que não ocorreu, deveria primeiro ser resguardado o pagamento das advogadas, mantendo-se depositado o valor correspondente à verba e, se fosse o caso, determinar a transferência apenas do valor remanescente disponível. Ponderam que possuem preferência, uma vez que se trata de verba de caráter alimentar (equiparável a direito trabalhista). Aduzem, outrossim, que o aludido acordo foi homologado e, ainda que não tivesse sido, seria irrelevante a sua formalização, porquanto o que respalda o recebimento dos honorários de sucumbência é a própria sentença, porquanto tem natureza de título executivo judicial, acobertada pela coisa julgada. Requerem a expedição de alvará de levantamento da quantia correspondente aos honorários de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, ou que se instaure o concurso de credores entre elas e o CEVARIG. O CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG (CEVARIG) requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MÁRCIO DE SOUZA POLTO, OAB/SP 144.384 (ID. 26847627 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 83, § 24, e 502, ambos do CPC, 23 e 24, ambos do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Antes de a sentença ser prolatada, em 23/8/2018 foi expedido ofício pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília determinando a ‘penhora no rosto dos autos de no 0739739-71.2017.8.07.0001 até o valor de R$ 640.377,97’ (ID no 21885202, págs. 1-2) [...] Posteriormente, em 17/9/2018, a autora, EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME, peticionou solicitando que o valor depositado a título de ‘purga da mora’ fosse transferido para a conta judicial vinculada ao processo de no 2002.01.1.108486-3, da 10a Vara Cível de Brasília, pois foi objeto de penhora nos referidos autos (ID no 22741411) [...] Após a comprovação da penhora, mediante a juntada de documentos (ID no 23360359, págs. 1-9) e do ofício expedido pela 10a Vara Cível de Brasília (ID no 23552976), foi determinada a transferência dos valores depositados na conta bancária vinculada ao processo originário (ID no 26249936) [...] O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020 [...] O juízo da 14a Vara Cível de Brasília, em 30/1/2019, encaminhou ofício informando que não se fazia mais necessária a manutenção da penhora nos autos de no 0739739-71.2017.8.07.0001, diante da quitação do débito no processo de no 2014.01.1.031713-4, conforme ID no 29194767, págs. 1-2 [...] Na sentença (ID no 53166761, págs. 1-13) foi determinada expedição de ofício à 10a Vara Cível de Brasília para noticiar os valores disponíveis nos autos, os quais foram depositados em relação à locação da Loja no 4 (SCN, Quadra 03, Bloco C, Asa Norte, Brasília/DF), pois permanecia a ordem de penhora nos autos [...] Conforme ponderado na decisão recorrida, a ordem de constrição é anterior ao acordo realizado entre as agravantes e o agravado, de modo que as quantias depositadas ou penhoradas ao longo do processo já estavam indisponíveis em razão da natureza jurídica da penhora determinada [...] Como consequência, o acordo realizado entre as partes, ainda que tenha sido homologado judicialmente, não tem o condão de afastar a indisponibilidade das quantias penhoradas no processo originário. Importante destacar que esses valores nem mesmo poderiam ser objeto de transação, uma vez que já estavam destinados, por ordem de penhora, ao pagamento do credor no processo de no 0108486-42.2002.9.07.0001 da 10a Vara Cível de Brasília” (ID. 23825320 - Págs. 1 e 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações concernentes ao CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG (CEVARIG) sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MÁRCIO DE SOUZA POLTO, OAB/SP 144.384 (ID. 26847627 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016